Tribunal: TJSP
Processo: 2319004-13.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que deferiu o arresto cautelar de bens. Presença dos requisitos em relação à pessoa jurídica. Ausência de elementos concretos em relação à pessoa natural. Aparência de atuação fraudulenta da pessoa jurídica não permite concluir que o dinheiro existente nas contas da empresa é fruto exclusivo do trabalho da

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que deferiu o arresto cautelar de bens. Presença dos requisitos em relação à pessoa jurídica. Ausência de elementos concretos em relação à pessoa natural. Aparência de atuação fraudulenta da pessoa jurídica não permite concluir que o dinheiro existente nas contas da empresa é fruto exclusivo do trabalho da sócia e destinado à sobrevivência dela. Recurso parcialmente provido.